Tribunal: STF
Processo: RE 110402
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-31
Data de publicação: 1986-10-31

Ementa:
GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL. CALCULO. INCIDENCIA
SOBRE O VALOR DA SEXTA-PARTE E DOS QUINQUENIOS INCORPORADOS AOS
VENCIMENTOS.
CASO EM QUE, PERANTE AS INSTANCIAS ORDINARIAS, NÃO SE PROVOU O
EXCESSO DE REMUNERAÇÃO PROIBIDO.
EXCLUIDA A MATÉRIA RELATIVA AO ART. 13, PARAGRAFO 4., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, APLICA-SE A SÚMULA 280 DESTA CORTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.